Tribunal: TJDFT
Processo: 0706344-15.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. ELEVADA LITIGIOSIDADE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA A SEREM SUPORTADOS PELA PARTE AUTORA. REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. ARBITRAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO No 1.076 DO STJ. PERCENTUAL FIXADO NO MÍNIMO LEGAL. VÍCIOS AUSENTES. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao apelo interposto nos autos da ação de liquidação individual de sentença coletiva. 1.1. O julgado embargado confirmou a sentença que condenou os embargantes ao pagamento de custas e honorários advocatícios ao patrono do requerido, arbitrados em 10% do valor atualizado da causa (atribuído, na inicial, em R$ 10.000,00). 1.2. Os embargantes alegam haver omissão e contradição no aresto, e requerem o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, ao tempo em que manifestam o interesse de prequestionar a matéria impugnada. Sustentam que é indevida a condenação nos honorários sucumbenciais, pois na petição inicial não foi formulado pedido de condenação em valores, mas apenas de exibição de documentos e análise destes para cálculo de eventuais valores a serem pagos, não ocorrendo, assim, litigiosidade excessiva. Subsidiariamente, postulam pela redução dos honorários advocatícios, por arbitração equitativa, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material.
3. O acórdão asseverou que restou evidenciada a existência de litígio entre as partes, considerando que houve a apresentação de contestação pelo requerido, bem como interpostos recursos na origem e, ainda, ofertada impugnação à contestação pelos autores. 3.1. O aresto consignou que, havendo litígio, a jurisprudência vem admitindo, em caráter excepcional, a condenação no pagamento dos honorários. 3.2. Nesse sentido, foi mencionado o seguinte precedente do STJ: “[...] é possível a fixação de honorários advocatícios, em caráter excepcional, nos casos em que a fase de liquidação de sentença assumir nítido cunho litigioso. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 1.781.672/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJE 16/12/2021).
4. No que se refere ao pedido de redução dos honorários sucumbenciais, o decisum destacou que, na sentença, já foram arbitrados no percentual mínimo legal (10%) sobre o valor atualizado da causa (indicado, na inicial em R$ 10.000,00), nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. 4.1. Conforme o Tema Repetitivo no 1.076 do STJ, o arbitramento de honorários por equidade somente ocorre “quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”. 4.2. Assim, considerando a demanda em questão, que o valor da causa não é inestimável, nem irrisório, nem muito baixo, não há que se falar em fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa.
5. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pela decisão, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.
6. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
7. No que se refere ao prequestionamento, ocorre que a simples alusão não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 7.1. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide.
8. Embargos declaratórios rejeitados.